Tribunal: CARF
Processo: 11080.005205/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005205/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
LAHIRES JESUS MARTINS MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base
em novos fundamentos que sequer foram discutidos na origem.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é hialino a determinar que na
impugnação devem conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LAHIRES JESUS MARTINS
MOTTA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
49.403,82 (quarenta e nove mil, quatrocentos e três reais e oitenta e dois centavos), incluída a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005205/2007-30
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005205/2007-30

multa de oficio no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, por ocorrência
de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista.
Em sua peça impugnatória (f. 02/03) pede seja acatado o laudo emitido pelo
contador, bem como excluídos os juros e a multa aplicada.
Ao apreciar os motivos de irresignação, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2003
IMPOSTO RETIDO. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto.

Intimado em 30/12/2008, apresentou recurso voluntário (f. 178/183)
afirmando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, acrescenta duas teses: i) diz que
o lançamento foi feito sem a observância da retenção ultimada pela fonte pagadora, conforme
documento às f. 18; e, ii) aduz que sobre os juros não deveria haver incidência do imposto de
renda.
Deixou de renovar o pedido de exclusão da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Em sede impugnatória pede o acatamento de laudo emitido por contador, ao
passo que em grau recursal questiona o montante retido pela fonte pagadora. Ademais, nada dito
sobre a (im)possibilidade de incidência de imposto de renda sobre juros moratórios. Resta,
portanto, evidenciada a inovação recursal, de modo que deixo de conhecer das matérias.
Registro que, recentemente, o exc. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de
Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Para os ministros, teria havido a não recepção do parágrafo único do art. 16
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005205/2007-30

da Lei n. 4.506/88 pela CRFB/88, além de padecer o § 1o do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II do
art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial, o que implica a não incidência do imposto de renda
sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” (Tema de no 808 do STF), a ser levada em consideração no momento da execução do
acórdão.
Tampouco vislumbro ser possível o conhecimento da preliminar de
cerceamento de defesa. Limita-se asseverar que
houve cerceamento de defesa, pois, inobstante ter juntado os documentos
comprobatórios dos rendimentos pagos e da retenção do imposto de renda na
fonte, fornecidos pela fonte pagadora, e dos valores pagos a seus advogados e
peritos, conforme se vê dos autos, o órgão recorrido não os levou integralmente
em conta. Há, pois, cerceamento de defesa, de molde a anular o processado e
determinar o retorno à instância 'a quo' para re-exame da prova produzida. O
não-exame da documentação importou, mesmo com os critérios utilizados pelo
autor da ação fiscal e abonados pelo órgão julgador recorrido, em excesso do
suposto saldo de imposto a recolher.
A lacônica afirmação de nulidade por cerceamento de defesa falha por
explicitar quais os documentos, referenciados na peça de ingresso, não foram levados em
consideração. O único documento mencionado na peça impugnatória foi o laudo confeccionado
pelo contador da parte ora recorrente, tendo a DRJ declinado os motivos para o seu não
acatamento. O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 afirma que, na impugnação, devem
conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Acrescento ainda que, malgrado afirme existir “excesso do suposto saldo a
recolher” falha em indicar o quantum, o que sinaliza ser a preliminar mero exercício retórico. Por
essas razões, deixo de conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 193
DF CARF MF
Original